Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela exequente (embargante), a fim de manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 337, § 4o c/c art. 485, V, ambos do CPC. 1.1. Pedido incidental do Distrito Federal (embargado) pelo sobrestamento do cumprimento de sentença na origem, em razão da suspensão dos efeitos do acórdão exequendo, determinada no bojo da ação rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000.
II. QUESTÕE EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão foi omisso em relação em relação à inexistência de coisa julgada material na ação individual e ao seu alcance objetivo; e (ii) se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença na origem em razão da suspensão dos efeitos do acórdão exequendo na ação rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há vício a ser sanado no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir as questões postas a julgamento, notadamente quanto à impossibilidade de prosseguimento da execução em relação ao período posterior ao trânsito em julgado, bem como em relação à existência de coisa julgada material (art. 502 e 508 do CPC) pelo anterior ajuizamento de ação individual com identidade de partes, pedido e causa de pedir.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
5. Pedido incidental do embargado que não merece acolhida, pois, reconhecida a existência de coisa julgada material (pressuposto processual negativo de validade do processo), torna-se prejudicada a análise de eventual tese de inexigibilidade do título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.